Tribunal: TJBA
Processo: 8016694-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016694-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO XP S.A

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

APELADO: LUAN SILVA ROSARIO

Advogado(s)
:
THIAGO CERQUEIRA DOS SANTOS ALVIM, LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À LEI OU À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016694-50.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante o BANCO XP S.A e como embargado LUAN SILVA ROSARIO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator